Tribunal: TJPA
Processo: 0812834-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812834-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZENY MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0812834-64.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
EMBARGANTE: LUZENY MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO(A): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a ausência de contrato original ou assinatura eletrônica certificada como óbice à propositura da ação de busca e apreensão ajuizada pela embargante, em face de Luzeny Martins dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a validade jurídica de assinatura eletrônica simples no contrato digital; (ii) apurar se é necessária a apresentação do contrato original para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de assinatura digital qualificada nos moldes da ICP-Brasil como causa impeditiva ao reconhecimento da validade jurídica da cédula de crédito bancário, conforme exigência do art. 425, §2º, do CPC e art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.

A apresentação do contrato original é indispensável, diante da natureza cartular da cédula de crédito bancário, cuja circulação e execução exigem a autenticidade documental, não suprível por cópia ou assinatura eletrônica simples.

5.

Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

6.

A jurisprudência do STJ rechaça o uso dos embargos como meio de reexame da causa, limitando sua função à correção de vícios formais da decisão, o que não foi verificado.

7.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos os temas suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura digital qualificada pela ICP-Brasil impede o reconhecimento da validade jurídica da cédula de crédito bancário.

2.

A apresentação do contrato original é condição essencial à instrução da ação de busca e apreensão fundada em título de crédito bancário.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.053.529/GO; STJ, REsp 1.946.423/MA; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra o acórdão proferido nos presentes autos, o qual negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a ausência de apresentação do contrato original e assinatura eletrônica certificada, como óbice à instrução regular da ação de busca e apreensão, ajuizada pela ora embargante.

Na origem, o referido agravo de instrumento foi interposto por Luzeny Martins dos Santos, insurgindo-se contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que havia deferido liminar de busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira, ora embargante.

O acórdão embargado assentou a tese jurídica de que, nos casos em que a ação de busca e apreensão é fundada em cédula de crédito bancário, é imprescindível a juntada do instrumento original, especialmente quando não comprovada a assinatura digital qualificada nos moldes da ICP-Brasil, conforme determina o art. 425, §2º do CPC e art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004, bem como a jurisprudência consolidada do STJ.

Em suas razões recursais (id. 31978075), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. Alega, em síntese: que o acórdão não teria enfrentado expressamente a tese de validade da assinatura eletrônica simples aposta no contrato digital, cuja eficácia jurídica encontra respaldo nos arts. 4º da Lei nº 14.063/2020 e 10 da MP nº 2.200-2/2001; que houve omissão quanto à desnecessidade de apresentação do contrato original; que a decisão teria incorrido em contradição ao não observar o disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, pois não se exige, para a concessão da liminar de busca e apreensão, a juntada do contrato original, mas tão somente a comprovação da mora, o que, segundo a embargante, restou demonstrado.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração (id. 33069351), a embargada refuta a existência dos vícios apontados, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões de fato e de direito, inclusive com base no princípio da cartularidade, essencial à circulação de títulos de crédito como a Cédula de Crédito Bancário.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Colenda Turma, no que tange à validade da assinatura eletrônica não certificada no padrão ICP-Brasil e à desnecessidade de juntada do contrato original da cédula de crédito bancário para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

Todavia, pela simples leitura dos argumentos apresentados, em cotejo com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que insurgência não se amolda à hipótese de cabimento de embargos declaratórios, constituindo-se em verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa.

O julgado foi claro ao estabelecer que a ausência de assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil impede o reconhecimento da validade jurídica da cédula de crédito bancário apresentada, nos moldes do art. 425, §2º, do CPC e do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 2.053.529/GO e do REsp 1.946.423/MA.

Veja-se o trecho em que esse ponto está mencionado:

“(...) Conforme bem assentou-se por esta relatoria, o documento juntado pela agravante, apesar de firmado de forma eletrônica como sustentado em sede recursal, não se apresenta dotado da necessária assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Contrariamente, a assinatura digital não contém o formato necessário ao reconhecimento da validade, sendo necessário que se faça o depósito em secretária, já que padece de certificação da referida assinatura em questão, circunstância na qual, não há como adotar entendimento de maneira diversa.

Inclusive, os termos previstos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, elucidam a fragilidade deste formato de assinatura, o qual, compromete a segurança e autenticidade jurídica do documento em questão, razão pela qual, verificou-se a necessidade de juntada do contrato em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a presente, a apresentação do original do contrato é essencial, justamente para assegurar a autenticidade do documento e afastar eventual hipótese de circulação indevida do título.

Com efeito, colhe-se a ementa abaixo:”

De igual modo, o acórdão reconheceu expressamente que a ausência de comprovação válida da mora, somada à não apresentação do contrato original – elemento essencial para aferição da cartularidade do título –, inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, à luz do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A alegação de omissão quanto à validade da assinatura eletrônica simples ou da possibilidade de prova por cópia reprográfica carece de fundamento, pois o acórdão já firmou entendimento de que tais elementos não suprem o requisito específico da cartularidade da cédula de crédito bancário, cuja natureza de título de crédito impõe formalidades próprias para sua execução judicial.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, somente se admitem para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso dos autos.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, mportante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho
os Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026